Tribunal: TJES
Processo: 5000458-83.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-83.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000458-83.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A

RECORRIDO:
JOSÉ RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7540775. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7540782,

com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7540775), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7540773), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a)

CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o montante debitado em seu benefício previdenciário, decorrente do(s) contrato(s) de empréstimo consignado em tela, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
b) DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão.
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença
.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por reparação moral, em que a parte autora afirma, em síntese, ter contraído empréstimo junto ao Banco Itaú no ano de 2016 que seria pago em 72 parcelas de R$ 264,00. Aduz que houve nova averbação, sem anuência do autor e que até o momento do ingresso da ação já foram descontadas 78 parcelas em seu benefício. Postulou pela suspensão das cobranças do empréstimo, declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores debitados de seu benefício, em dobro, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, argui preliminarmente incompetência do Juizado Especial Cível, face a necessidade de perícia técnica, bem como Supressio. No mérito sustenta a validade do contrato, que foi assinado pelo autor, inexistência de repetição do indébito, bem como inexistência de reparação moral.

- Preliminar:

Incompetência do Juizado – Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

- Supressio:

A
supressio
inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício.

O Instituto da Supressio se trata de
um comportamento omissivo em relação ao exercício de um direito, tal que os atos posteriores soam incompatíveis com as legítimas expectativas até então geradas.

Assim, na tutela da confiança, um direito não exercido durante determinado período, por conta desta inatividade, perderia sua eficácia, não podendo mais ser exercitado, sendo que à luz do princípio da boa-fé, o comportamento de um dos sujeitos geraria no outro a convicção de que o direito não seria mais exigido.

Desse modo, a caracterização da “supressio” depende da conjugação de 2 requisitos: i) decurso de tempo razoável; e ii) sinal de que a parte não pretendia exercer seu direito, hipóteses não configuradas no presente caso, em que não se observa silêncio do recorrido, tendo em vista que muito embora o contrato bancário de empréstimo consignado impugnado seja seja originário do ano de 2019, tal contrato foi pactuado para ser cumprido em 61 parcelas mensais, de modo que a obrigação ainda se encontra em curso, não se verificando, portanto, decurso de prazo razoável ou omissão do credor. Motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.

No mais, t
al preliminar, não merece provimento, posto que, há jurisprudência consolidada no sentido de que nessas demandas, mostra-se impróprio aplicar a teoria jurídica relacionada aos institutos da surrectio e da
supressio
, a fim de impedir a violação das regras de equilíbrio contidas no CDC.

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito por ter a requerente contratado os serviços sem qualquer vício de consentimento, devendo o autor se obrigar às contraprestações.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega não ter realizado o refinanciamento do empréstimo consignado com o Banco requerido, informando que os descontos referente ao contrato estão sendo realizados sem que o autor sequer tivesse conhecimento do contrato.

Ressalta-se que não se pode impor ao autor o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, nesse sentido a requerida traz aos autos:

- Contratos datados de

05/07/2019 e 26/06/2019 – contrato assinado, documentos pessoais do autor e TED objetivando comprovar o valor transferido ao autor (R$ 10.091,70).

Insta frisar, que a assinatura do autor, mais precisamente no RG (id nº 7540763)

e da procuração, id. 7538533, diverge da assinatura dos contratos, segue print:

Assinatura dos contratos:

Assinatura da CNH:

Assinatura Procuração:

Assim, acertada a r. sentença ao concluir que: o ora recorrente não comprova a regularidade e legalidade da contratação.

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e dessa forma, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois as assinaturas do documento da autora divergem da assinatura constante do contrato, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrat
o.

Em relação a repetição de indébito,
em função do evidente ilícito praticado pela recorrente, surge o dever de restituição da quantia que já foi descontada. Nesse aspecto, é importante destacar que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC tem como requisito a má-fé da instituição que realizou a cobrança indevida. No caso em apreço, a má-fé do Banco Pan resta configurada pelo simples fato de a instituição realizar descontos no benefício previdenciário do autor relativo a um empréstimo que ela sequer autorizou. Assim, não há dúvidas de que a instituição deverá restituir os valores descontados, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, em dobro. Dessa forma,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados.

No que tange ao pedido de compensação de valores, indefiro, vez que a recorrente não comprova nos autos que o valor que afirma ter depositado na conta do autor, qual seja, R$ 10.091,70, de fato, foi realizado em conta deste. A TED juntada aos autos, id. 7540766, traz uma conta diferente da conta constante inclusive dos contratos, id’s. 7540762 e 7540763, conta esta desconhecida do autor, bem como a TED informa como agência destino uma Agência do Banco Itaú de Mirabela-Mg, endereço divergente do constante dos autos como sendo o do autor.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.